Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-16.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. FUGA. DIREITO A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar as condutas delitivas, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar os crimes, não cabe falar em absolvição.

2. Especificamente quanto à validade do reconhecimento do réu para fundamentar a condenação, vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, é importar ressaltar que a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado. Outras provas presentes nos autos dão suporte à condenação. Assim, não cabe falar em invalidade ou em fragilidade do acervo probatório.

3. A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos, em contexto de policiamento ostensivo para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro, não podendo ser justificada pelo direito a não autoincriminação, direito que não é absoluto.

4. Recurso conhecido e não provido.